Tribunal: STF
Processo: RE 165050
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
Previdencia  Social. Beneficio  previdenciário.  Vinculação
constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O preceito inserto  no art.  201,  paragrafos  5. e 6.,  da
Constituição  Federal  e  auto-aplicavel,  porque se  qualifica  como
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa.
          O disposto no par.  5.  do art. 195 da Constituição Federal
não  constitui  obice  a  sua  incidencia,  vez  que  e  dirigido ao
legislador ordinário, tão somente no que vincula a criação, majoração
ou extensão  de  beneficio   ou  serviço   da   seguridade   social a
correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.::